Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705421-25.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINY DA SILVA FREIRE APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP, HOSPITAL VETERINARIO FACULDADE ANCLIVEPA DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator